Tribunal: TJBA
Processo: 8036192-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036192-67.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXANDER CERQUEIRA REIS e outros Advogado(s): CARMEN VERONICA LIRA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE 482,50G DE COCAÍNA FRACIONADA EM 76 PORÇÕES. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES EM VEÍCULO E DEPÓSITO DE DROGAS EM RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE CINCO BALANÇAS DE PRECISÃO, DINHEIRO E APARELHO CELULAR. ALEGADA ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS PREEXISTENTES À DILIGÊNCIA. SUPOSTA TORTURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Segundo a denúncia, policiais militares, durante patrulhamento de rotina, identificaram veículo ocupado pelo paciente e corréu realizando manobra considerada suspeita. Após nova localização do automóvel, foi realizada abordagem que resultou na apreensão de dez porções de cocaína, pesando 182g, acondicionadas no interior do veículo, além da quantia de R$ 2.500,00 encontrada com o corréu. Na sequência da diligência, o corréu informou aos policiais que havia maior quantidade de drogas armazenada na residência do paciente. Os agentes deslocaram-se até o imóvel, onde localizaram mais sessenta e seis porções de cocaína, totalizando 300,50g, além de cinco balanças de precisão, R$ 863,05 em espécie e aparelho celular. Ao todo, foram apreendidos 482,50g de cocaína distribuídos em setenta e seis porções individualizadas, circunstância apontada pela acusação como indicativa da destinação mercantil do entorpecente. A defesa postulou o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar mediante aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando a nulidade da prisão em flagrante e das provas subsequentes em razão de alegada invasão domiciliar ilícita, a ocorrência de tortura praticada por policiais mediante afogamento simulado, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, a inexistência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, a suficiência das medidas cautelares alternativas e a presença de condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência do paciente ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se a alegada prática de tortura policial compromete a validade da prisão e das provas produzidas; (iii) determinar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (iv) verificar se a quantidade e as circunstâncias da apreensão justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública; (v) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para neutralizar os riscos processuais identificados; e (vi) definir a subsistência do agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar após o julgamento definitivo do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos constantes dos autos demonstram que o ingresso na residência não decorreu exclusivamente de denúncia anônima ou de mera suspeita genérica, mas foi precedido da apreensão de entorpecentes no veículo ocupado pelos investigados e da informação prestada pelo corréu acerca da existência de mais drogas no imóvel do paciente. 4. A apreensão prévia de dez porções de cocaína durante a abordagem veicular constitui elemento objetivo apto a evidenciar situação de flagrância e a justificar, em tese, o prosseguimento das diligências investigativas. 5. A discussão acerca da legalidade do ingresso domiciliar demanda aprofundada análise da dinâmica dos fatos, da credibilidade das informações obtidas pelos agentes e das circunstâncias concretas da diligência, matéria incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus. 6. A alegação de tortura não encontra respaldo em prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da violência narrada pela defesa. 7. As fotografias de roupas molhadas apresentadas pela impetração, isoladamente consideradas, não possuem força probatória suficiente para comprovar a prática de afogamento simulado ou qualquer outro ato de tortura. 8. A apuração de eventual abuso policial exige instrução adequada, com produção de provas técnicas, periciais e testemunhais, observância do contraditório e ampla defesa, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 9. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso, não se limitando à gravidade abstrata do delito imputado. 10. A quantidade total de cocaína apreendida, correspondente a 482,50g distribuídos em setenta e seis porções individualizadas, revela potencial capacidade de difusão do entorpecente e reforça a gravidade concreta da conduta investigada. 11. O acondicionamento fracionado da droga e a apreensão de cinco balanças de precisão evidenciam, em tese, estrutura voltada à comercialização de entorpecentes e indicam atuação criminosa organizada, extrapolando a hipótese de posse para consumo pessoal. 12. A apreensão simultânea de dinheiro em espécie, aparelho celular e instrumentos típicos da traficância reforça os indícios de envolvimento do paciente em atividade ilícita voltada à mercancia de drogas. 13. A existência de outra ação penal em curso em desfavor dos acusados constitui elemento adicional apto a demonstrar risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública. 14. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo volume da droga, pela forma de acondicionamento e pelos instrumentos apreendidos, justifica a segregação cautelar como medida necessária para interromper a atividade criminosa e prevenir novos delitos. 15. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático revelado nos autos e da intensidade dos riscos identificados pela autoridade judicial. 16. A primariedade, a residência fixa, a ocupação lícita e os vínculos familiares constituem circunstâncias favoráveis, mas não prevalecem sobre os fundamentos concretos que legitimam a prisão preventiva. 17. O processo apresenta tramitação regular, tendo sido a denúncia oferecida poucos dias após os fatos, seguida da apresentação de defesa prévia e do prosseguimento normal da instrução, sem demonstração de demora injustificada atribuível ao Estado. 18. O julgamento definitivo do habeas corpus pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar, em razão da substituição da cognição precária pela análise exauriente do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 19. Agravo interno prejudicado e ordem denegada. Tese de julgamento: O ingresso domiciliar é legítimo quando precedido por elementos objetivos concretos que indiquem a continuidade da prática delitiva e a existência de fundadas razões para a diligência policial. A alegação de tortura ou violência policial exige prova pré-constituída idônea, sendo inviável seu reconhecimento em habeas corpus quando dependente de dilação probatória. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína fracionada para comercialização, associada à apreensão de balanças de precisão e valores em espécie, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A existência de indícios de estrutura organizada para o tráfico e de ação penal em curso reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não se mostram aptas a neutralizar os riscos concretos decorrentes da atividade criminosa investigada. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 7. O julgamento definitivo do habeas corpus prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 310, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 704220/MG, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STF, HC 216077/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgRg no HC 740398/SC, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, RHC 129574/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 824853/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal nº 8036192-67.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado por CARMEN VERONICA LIRA DE SOUZA (OAB BA75102-A), em favor de ALEXANDER CERQUEIRA REIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o Agravo Interno, por perda superveniente do objeto, e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114